Tribunal: CARF
Processo: 19647.002421/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO. PARCELA MÍNIMA A REALIZAR.
As provas existentes no processo são suficientes para se concluir que ainda havia saldo de lucro inflacionário a realizar nos períodos-base objeto da autuação.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4. EFEITO VINCULANTE.
Os questionamentos acerca da aplicação da taxa SELIC sobre os tributos a serem exigidos após o respectivo prazo legal de vencimento sujeitam-se aos ditames da súmula CARF no 4, de observância obrigatória por todos os integrantes deste Tribunal: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN.
Incabível a postulação de aplicação do art. 112 do CTN para exonerar a multa de ofício quando constata-se que a Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento em fatos e dispositivos legais redigidos de forma clara e objetiva, não dando margem a dúvidas quanto a sua interpretação, conforme é de se concluir da leitura na íntegra de todas as principais peças do processo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO NULA POR CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Acusações genéricas de carência de amparo legal, ou de intenção de punir por punir, para atacar decisão muito bem fundamentada, tanto do ponto de vista dos fatos evidenciados quanto do repositório legal aplicável, são incabíveis. Nulidade inexistente.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Padece de procedência a alegação de decadência considerando que os fatos geradores referem-se aos anos calendários de 2000 e 2001, enquanto que a ciência do auto de infração foi levada a efeito em março de 2005. Melhor sorte não socorre à alegação de prescrição por partir premissa equivocada, a de que o lançamento se reportaria a fato gerador ocorrido em 1996, quando na verdade o lançamento se refere aos anos calendário de 2000 e 2001.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002421/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.261 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
LASTRO PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO. PARCELA MÍNIMA A REALIZAR.
As provas existentes no processo são suficientes para se concluir que ainda
havia saldo de lucro inflacionário a realizar nos períodos-base objeto da
autuação.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4. EFEITO VINCULANTE.
Os questionamentos acerca da aplicação da taxa SELIC sobre os tributos a
serem exigidos após o respectivo prazo legal de vencimento sujeitam-se aos
ditames da súmula CARF no 4, de observância obrigatória por todos os
integrantes deste Tribunal: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN.
Incabível a postulação de aplicação do art. 112 do CTN para exonerar a multa
de ofício quando constata-se que a Autoridade Fiscal fundamentou o
lançamento em fatos e dispositivos legais redigidos de forma clara e objetiva,
não dando margem a dúvidas quanto a sua interpretação, conforme é de se
concluir da leitura na íntegra de todas as principais peças do processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO NULA POR
CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Acusações genéricas de carência de amparo legal, ou de intenção de punir por
punir, para atacar decisão muito bem fundamentada, tanto do ponto de vista
dos fatos evidenciados quanto do repositório legal aplicável, são incabíveis.
Nulidade inexistente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002421/2005-11
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Padece de procedência a alegação de decadência considerando que os fatos
geradores referem-se aos anos calendários de 2000 e 2001, enquanto que a
ciência do auto de infração foi levada a efeito em março de 2005. Melhor sorte
não socorre à alegação de prescrição por partir premissa equivocada, a de que o
lançamento se reportaria a fato gerador ocorrido em 1996, quando na verdade o
lançamento se refere aos anos calendário de 2000 e 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade, de decadência e de prescrição para, no mérito, conhecer parcialmente do
recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração às fls. 06 a
11, para exigência de crédito tributário relativo a Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), com referência ao ano-calendário 2000 e ao 1° trimestre de
2001, como a seguir especificado:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

Através do Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls.
08/11, a autoridade fiscal relata os seguintes fatos:

001 — ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO — REALIZAÇÃO
MÍNIMA
Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real
apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, do lucro inflacionário realizado, sem observância do percentual de
realização mínima previsto na legislação de regência.
A realização mínima anual determinada na legislação, segundo a autoridade
fiscal, é de 10% (dez por cento) do saldo de Lucro Inflacionário a Realizar
existente em 31/12/1995, qual seja R$ 641.980,30, conforme Relatório
DEMONSTRATIVO DO LUCRO INFLACIONÁRIO (SAPLI), às fls.
108/109.
A autoridade fiscal emitiu TERMO DE INTIMAÇÃO — REVISÃO DIPJ,
datado de 20/01/2005 (fl. 15), cuja ciência pela contribuinte se verificou em
26/01/2005, conforme Aviso de Recebimento (AR) à fl. 14 verso.
Em atendimento à intimação acima, a contribuinte apresentou correspondência,
datada de 31/05/2005 (fl. 18), onde tenta esclarecer os questionamentos feitos
pela autoridade fiscal, constantes do Termo de fl. 15, tendo sido os
esclarecimentos considerados insuficientes pela citada autoridade.
Consta à fl. 30, declaração prestada pela ADEMI-PE, segundo a qual a empresa
fiscalizada integra o grupo de construtoras participantes da Ação Judicial
interposta com o intuito de contestar a cobrança do IRPJ incidente sobre
Estoques Imobiliários de tais empresas.
A contribuinte apresentou documentação reproduzida às fls. 20 a 29, constante
de: a) folhas do LALUR — Parte B, com referência aos períodos 31/12/1986 a
31/12/1997 (fls. 20 a 23); b) decisões do STJ (fls. 24 a 26) e do STF (fls. 27 a
28), segundo as quais procede a pretensão da ADEMI-PE e de seus associados
contra a incidência da IRPJ sobre parcelas de correção monetária de estoques
imobiliários; c) Certidão de Trânsito (fl. 29).
A autoridade fiscal procede às seguintes considerações (fls. 08 a 09):
1 — A declaração de imposto de renda do contribuinte n. 0054900 do
exercício de 1993 — período-base 1992 já sofreu alteracães em
conseqüência de revisões de malha fazenda, concluída em 1997
(relatório anexo) e da revisão referente ao processo administrativo fiscal
n° 10480.018113/2002-30 (pendente de julgamento na DRJ), quando foi
proposta a exclusão de Cr$ 825.412.024,03 da correção monetária de
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

estoque de imóveis registrada na folha 31v do Livro de Apuração do
Lucro Real — LALUR do contribuinte;
2 — De conformidade com as Declarações de Rendimentos e com o
próprio LALUR do contribuinte verificamos que não temos como excluir
os demais saldos credores das correções monetárias dos estoques dos
imóveis (fls. 31v do LALUR), pois a empresa não teve lucro inflacionário
nos períodos-base de 1993 a 1995, exceto o valor de R$ 110.551,00
(LALUR — fl. 29v) que foi excluído nos termos do auto de infração do
processo de revisão citado no item 1, acima. A exclusão da Correção
Monetária dos Estoques de Imóveis do fato gerador do imposto de renda,
e consequentemente do lucro inflacionário, através de Declarações
Retificadoras, caberia ao contribuinte realizá-las nos respectivos
períodos de competência, quando poderia resultar em valor positivo ou
não de lucro inflacionário a diferir;
3 — O contribuinte, na sua declaração de rendimentos de 1992/período-
base 1991, no item 56 do quadro 04 do anexo A, declarou o valor do
Saldo da Conta Correção Monetária — diferença IPC/BTNF (Lei
8200/91, art. 3°) igual a Cr$ 1.487.938.254, valor esse igual ao
constante às fls. 32v do LALUR da empresa, porém com o título de Saldo
Credor Diferença IPC/BTNF nesse livro, estando a citada folha 32v
assinalada como CANCELADA. Entendemos conseqüentemente que a
empresa não tem registros de controles do Saldo da Conta Correção
Monetária — Diferença IPC/BTNF (Lei 8200/91, art. 3°), mas apenas da
conta Lucro Inflacionário a Realizar em 31/12/1989 — Diferença
IPC/BTNF que corresponde ao saldo em 31/12/1989 no valor de NCz$
37.520.637 (igual ao do relatório DEMONSTRATIVO DO LUCRO
INFLACIONÁRIO — SAPLI — anexo) multiplicado pelos índices
9,496x5,7682, porém a empresa denominou esta última conta de "Saldo
Credor Diferença IPC/BTNF" e a registrou às fls. 33v do seu LALUR —
Livro de Apuração do Lucro Real;
Com base nas considerações acima, a autoridade fiscal procedeu à determinação
do valor tributável, como a seguir:

Enquadramento legal: artigo 8° da Lei n° 9.065/1995; artigos 6° e 7° da Lei n°
9.249/1995; artigos 249, inciso I, e 449, do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99).
002 — LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO
DIFERENÇA APURADA.
Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real
apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
— DIPJ, do lucro inflacionário realizado sem observância do percentual de
realização mínima previsto na legislação de regência.
A realização mínima determinada na legislação, considerando que a empresa
optou pela tributação com base no Lucro Presumido a partir do ano-calendário
2001, é definida pelo artigo 520 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99), segundo o
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

qual a pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada
com base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação
havia diferido, controlados na parte B do LALUR.

Enquadramento legal: artigo 529 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto n° 1.041/1994 (RIR/94); artigos 451 e 520 do Decreto n°
3.000/1999 (RIR/99).
Tempestivamente, a contribuinte apresentou peça impugnatória de fls. 131 a
140 (juntamente com documentação de fls. 141 a 176), onde formula as
seguintes razões de defesa.
Preliminarmente, a contribuinte alega que, através do Acórdão DRJ/REC n°
00.664, de 22/02/2002, nos autos do processo n° 10480.030085/99-71 (cópia do
acórdão às fls. 153 a 158), esta Turma de Julgamento não conheceu do mérito
da impugnação, por entender que "a propositura de ação judicial, antes ou após
o procedimento fiscal do lançamento, com o mesmo objeto, implica a renúncia
ao litígio administrativo e impede a apreciação das razões de mérito pela
Autoridade Administrativa a quem caberia o julgamento."
Dessa forma, a contribuinte entende que a autoridade fiscal, apesar de ter
tomado conhecimento da decisão judicial transitada em julgado, em processo
movido pela ADEMI, procedeu ao lançamento de oficio, contrariando
determinação judicial.
Por outro lado, prossegue a impugnante, a autoridade fiscal tributa lucro
inflacionário que não existe nos livros fiscais da empresa desde 1997,
fundamentando-se em controles internos do sistema SAPLI da Receita Federal,
no que classifica de procedimento muito estranho (sic).
Uma segunda preliminar argüida pela contribuinte é no sentido de que a
exigência tributária estaria fulminada pela decadência, tanto nos termos do
artigo 150, § 4° do CTN (Lei n° 5.172/1966), quanto por força do que prevê o
artigo 173, I, do mesmo Código, considerando ainda a jurisprudência
administrativa e judicial que cita às fls. 134 a 136. Isto porque, em seu
entendimento, as contas "Lucro Inflacionário Acumulado", "Saldo Credor da
Diferença IPC/BTNF" e "Correção Monetária dos Estoques" (cópias de folhas
do LALUR, às fls. 20 a 23) comprovam que os saldos de Lucro Inflacionário
foram realizados nos anos-calendário 1995 a 1997, portanto, prescritos e
decadentes.
Como terceira e última questão preliminar, a contribuinte, mencionando o artigo
174 do CTN, segundo o qual o prazo para ação de cobrança de créditos
definitivamente constituídos, pela Fazenda Nacional, é de 5 (cinco) anos, a
partir da data de vencimento do tributo, requer seja declarada a prescrição do
crédito sob exigência, vez que a autoridade administrativa não iniciou qualquer
ação judicial de cobrança do IRPJ antes do quinquênio extintivo.
No mérito, a contribuinte procede às seguintes alegações.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

1 - DA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
A impugnante se reporta à decisão contida na Apelação em Mandado de
Segurança n° 45788-PE (cópia à fl. 165), onde o Relator, Juiz José Maria
Lucena, deu provimento à apelação da ADEMI-PE, no sentido de que o fato
gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica, e que a mera correção dos estoques imobiliários não pode ser
considerada hipótese de incidência do referido imposto, em face da inocorrência
de acréscimo patrimonial.
Adita que a decisão acima, favorável às empresas associadas à ADEMI- PE,
transitou em julgado, conforme Certidões anexadas, por cópias, às fls. 174/175.
Isto posto, argumenta que o demonstrativo do Lucro Inflacionário (SAPLI) é
incabível, pois, conforme esclarecimentos previamente fornecidos à autoridade
fiscal, tal lucro inflacionário foi realizado integralmente nos anos-calendário
1995 a 1997, conforme cópias de páginas do LALUR — Parte B, conta
"Correção Monetária dos Estoques nos termos da Medida Judicial" (fl. 23).
2 - DA TAXA SELIC.
A contribuinte questiona, à fl. 139, a aplicação de juros de mora equivalentes à
taxa SELIC sobre o valor do IRPJ apurado pela autoridade fiscal, argumentando
que tal exigência afronta princípios e dispositivos da Constituição Federal que
menciona.
A contribuinte acresce que o STJ já admitiu a inconstitucionalidade na
aplicação da taxa SELIC quando da cobrança de tributos vencidos (julgamento
do Resp 215.881-PR, DJU de 03/04/2000).
Ainda com relação à exigência de juros com base na taxa SELIC, ressalta que o
Governo Federal, ao instituir o REFIS, cobra juros com base na TJLP, taxa que
apresenta índice mais favorável que a SELIC.
3 - DA COBRANÇA DA MULTA DE 75%.
A contribuinte se insurge contra a aplicação da multa de oficio de 75% (setenta
e cinco por cento), pois, não bastasse a nulidade do Auto de Infração, tal
penalidade pecuniária não deve prosperar, por se tratar de tributo lançado,
conforme jurisprudência administrativa citada à fl. 151, in fine.
Ainda com relação à matéria, a contribuinte afirma que, se a cobrança de multa
de ofício fosse possível, a Receita Federal deveria ser coerente e firmar
entendimento de que tributo declarado em DCTF e não quitado não está em
condições para inscrição em dívida ativa, por ser indispensável, em seu
entendimento, a notificação de lançamento.
Por fim, argumenta que a multa de oficio é inaplicável, pois, nos termos do já
mencionado Acórdão DRJ/REC n° 00.664/2002, "afasta-se a aplicação da multa
de oficio quando a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa por sentença
concedida em Ação de Mandado de Segurança Coletivo, anteriormente à
formalização do lançamento pela autoridade fiscal".
Diante do que expõe, a contribuinte requer, ao final de sua peça impugnatória:
a) seja anulado o auto de infração impugnado, considerando ter sido
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

reconhecido, mediante processo judicial transitado em julgado, que a mera
correção dos estoques imobiliários não pode ser considerada como hipótese de
incidência do IRPJ; b) o arquivamento do processo, em vista da improcedência
do auto de infração; c) seja dada à norma a interpretação mais favorável
defendente, consoante artigo 112 do CTN e do benefício da dúvida consagrado
pelo Direito Público; d) sejam deferidos todos os meios de prova, inclusive
diligência e perícia, para que reste demonstrada a nulidade da autuação.
A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Recife – DRJ/REC, que proferiu o Acórdão no 11-21.904 – 5a Turma (v. e-fls. 230/242), cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JUR1DICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
DESCRIÇÃO DOS FATOS - PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não prospera a argüição de nulidade do auto de infração quando a descrição dos
fatos, feita pela autoridade fiscal, atinge sua finalidade, permitindo ao contribuinte
compreender as razões de lançamento e delas se defender plenamente.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO - DECADÊNCIA.
Tratando-se de lucro inflacionário, o prazo decadencial para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário é contado a partir de cada exercício em que sua
tributação deva ser realizada, devendo ser deduzidas, para efeito de determinação do
lucro inflacionário a realizar, as parcelas já alcançadas pela decadência.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional a que alude o artigo 174 do CTN somente se inicia a partir da
data em que o crédito tributário se torna definitivamente exigível na via
administrativa.
ESTOQUES IMOBILIÁRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCLUSÕES
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - COMPROVAÇÃO.
As exclusões de valores referentes à correção monetária de estoques imobiliários,
para fins de apuração do lucro inflacionário, decorrentes de decisão judicial, estão
sujeitas a comprovação, através de registros nos assentamentos contábil-fiscais da
pessoa jurídica.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
1NCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa de oficio de 75% sobre tributos e contribuições apurados em
procedimentos de oficio, em decorrência da falta de apresentação de declaração ou
de declaração inexata.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/REC, a Contribuinte
apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de e-fls. 252/279, onde alega, em apertada
síntese:
1) Prefacialmente, reitera a alegação de decadência, haja vista que o Auto de
Infração teria sido cientificado em 29 de agosto de 2002, albergando fato
gerador do ano calendário de 1996; argui também, novamente, a ocorrência da
prescrição, haja vista que desde 1996 a agosto de 2002, a Recorrente não teria
tido conhecimento da existência de qualquer dívida perante a Fazenda
Nacional “com relação a multa isolada e exclusões indevidas, ou seja, após
tanto tempo, o pretenso débito em questão já não existe mais, está prescrito,
foi um direito de crédito, cuja liquidez e certeza esvaiu-se nos dias e anos que
a Lei determinou como razoável para que a Fazenda Federal tomasse as
providências administrativas e judiciais cabíveis para o seu recebimento caso
o mesmo existisse.” Invoca o art. 174 do CTN para fundamentar sua pretensão;
“Constituído em caráter definitivo o crédito tributário, na data do vencimento
o IRPJ sobre as exclusões, e em função do princípio da actio nata; a
prescrição da ação de cobrança iniciou-se simultânea e automaticamente na
mesma data do vencimento do aludido do IRPJ na data em que a obrigação
deveria ter sido adimplida pelo contribuinte a tal sujeito; via dos
recolhimentos nos bancos autorizados (CTN, art. 174, caput), não havendo, in
casu, nenhuma causa jurídica idônea, que interrompesse ou suspendesse o
curso da prescrição e constituísse, judicialmente, em mora a embargante
(CTN, art. 174, parágrafo único, incisos I, II e III)”. “Não tendo a Receita
Federal, como era de sua obrigação ex lege ( art. 13, § 1o; CTN, arts. 150 e
seu § 40, c/c o 174, caput e 141; CP, arts. 319 e 327), iniciado a ação judicial
de cobrança do IRPJ, antes do quinquênio extintivo, consumou-se a
prescrição da ação de cobrança em 2001”.
2) COISA JULGADA - O Auditor Fiscal, apesar, de ter tomado conhecimento da
decisão judicial transitada em julgado em processo movido pela ADEMI, com
o simples intuito de autuar, procedeu, ao lançamento de oficio, contrariando
assim, determinação judicial;
3) Pede que sejam levados em consideração, como se estivem transcritas no
próprio recurso voluntário, todos os argumentos, peças e documentos juntados
na fase Impugnatória, antes da decisão ora recorrida como estivessem no
presente Recurso;
4) A decisão recorrida seria nula, também, pois “nada mais é do que a pura
intenção de punir por punir, pois, os dispositivos alegados no julgado,
regulam a responsabilidade por infrações, disciplinando aqueles que deverão
responder pelas violações cometidas contra a legislação tributária, o que não
é o caso, pois, trata-se de coisa julgada erro que nada tem haver com
infração a legislação tributária”;
5) A defendente, por ter sido litisconsorte no MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO n° 45.788-PE, interposto pela ADEMI-PE, no qual o TRF da 5a
Região reconheceu explicitamente que a correção monetária dos ativos
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

circulantes imobiliários não constitui aquisição de renda, não sendo, portanto,
fato gerador do IRPJ. Referida decisão recebeu a seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE
ESTOQUES IMOBILIÁRIOS. O fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. A mera correção dos
estoques imobiliários não pode ser considerada como hipótese de incidência
do referido imposto. Inocorrência de acréscimo patrimonial"; As certidões de
no 026/2000-MS e 027/2000-MS (doc. 6 e 7) certificam o transito em julgado
do acórdão do TRF — 5a Região (doc. 2), tendo o processo n° 93.0003683-1
sido baixado por determinação do Exmo. Sr. Juiz Federal (doc. 8);
6) Fundamentar julgado por incorreção em preenchimento de formulário, é, em
verdade, um julgado parcial, que deixa de observar a realidade fática dos fatos,
a legislação fiscal, bem como, a jurisprudência dos tribunais. Por outro lado, o
recorrente acostou aos autos, provas incontestáveis do seu correto
procedimento, inclusive, página do Livro de Apuração do Lucro Real, partes
A e B (docs. 248/274), comprovando assim, a improcedência do auto de
infração;
7) A decisão recorrida, mantém o auto de infração equivocadamente, pois a
Recorrente entende não ser cabível a recomposição dos resultados obtidos nos
anos calendários de 1991 a 1995, tendo pautado seu procedimento com
fundamento no disposto nos arts. 193, § 2o, do RIR/94 e § 2o do artigo 247 do
RIR/99; alega que referida recomposição deveria ser feita pelo próprio
Auditor Fiscal autuante;
8) “O enquadramento legal invocado na decisão, não respalda a cobrança
fiscal. Ele prevê a exclusão do lucro liquido do período de apuração, na
determinação do lucro real: a) de valores cuja dedução seja autorizada; b) de
valores que não sejam computados no lucro real; ou, c) de prejuízo fiscal
relativo período de apuração anterior, que fica limitado à compensação de
30% do lucro liquido. Não há, portanto, relação de causa e efeito entre tal
regra e a situação descrita nos Autos de Infração”.
9) O comportamento reprovado decorreu do estrito cumprimento da decisão
judicial definitiva, que assegurou à Recorrente o direito de não se sujeitar à
tributação da correção monetária de seus estoques imobiliários. Apesar da
demanda, promovida desde abril de 1993, a Recorrente continuou a se
submeter à tributação; como exigido pela Receita Federal, somente
procedendo à recuperação de seu crédito a partir de 1996, após o ganho de
causa e encerramento da lide;
10) A Instrução Normativa no 51/95, da Secretaria da Receita Federal não tem
aplicação ao caso sob discussão. Como anota sua ementa, dispunha sobre a
apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o lucro das
pessoas jurídicas no ano calendário de 1995. Essa restrição temporal também
se encontra expressa no art. 3°, ao dispor sobre a base de cálculo dos tributos
no ano calendário de 1995. O acórdão recorrido ladeia essa evidencia com
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

argumentos laterais, que não descaracterizam a evidência de sua imprópria
aplicação;
11) Repete os argumentos a respeito dos juros de mora já apresentados quando da
impugnação;
12) Pede que seja excluída a exigência relativa à multa isolada pela falta de
recolhimento das estimativas, haja vista que seriam incabíveis após o término
do ano calendário a que se referem as respectivas estimativas; a multa isolada
teria sido “anistiada” por força da edição da MP no 303, de 29 de junho de
2006;
13) Postula pela aplicação do art. 112 do CTN em relação à imposição da multa de
ofício, alegando que tratar-se-ia de “mera punição por punição, sem que o
fato esteja previsto na norma tributária”; Assim, o artigo 112, do CTN,
determinaria a interpretação da norma em favor do contribuinte acusado
quando "as circunstâncias materiais do fato ou extensão dos seus efeitos"
levem a dúvidas de interpretação quanto à dúvida de interpretação da
penalidade (sic)”;
14) Em seu pedido, postula por excluir os valores referentes aos períodos de
apuração de 12/2000 e 03/2001, em face da decadência do direito da Receita
Federal ao lançamento tributário, além de que se julguem os autos de infração
improcedentes e se excluam as parcelas de juros SELIC; requer as diligências
porventura julgadas necessárias e protesta pelo direito de produzir provas, se
necessário.
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Prefacialmente, faz-se necessário a análise da arguição de nulidade da decisão
recorrida formuladas pela Recorrente.
Essa arguição de nulidade da decisão recorrida, por si só, já é difícil de se
compreender. Vejam a forma como se expressa a Recorrente acerca da decisão de piso: “IV – Na
realidade, a conclusão do julgador nada mais é do que a pura intenção de punir por punir, pois,
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

os dispositivos alegados no julgado, regula a responsabilidade por infrações, disciplinando
aqueles que deverão responder pelas violações cometidas contra a legislação tributária, o que
não é o caso, pois, trata-se de coisa julgada erro que nada tem haver com infração a legislação
tributária; VI – Assim, como por falta de previsão legal não se pode punir, tem-se que padece de
NULIDADE a decisão supra, por carência de amparo legal”. (sic)
Ora, o que se percebe é uma profunda indignação por parte da Recorrente quanto
ao resultado final do julgamento, que não lhe foi favorável. Parte de acusações genéricas de
carência de amparo legal, ou de intenção de punir por punir, para atacar decisão muito bem
fundamentada, tanto do ponto de vista dos fatos evidenciados quanto do repositório legal
aplicável. Incabível a alegação de nulidade nos termos em que requerido.
Portanto, refuto de plano a arguição de nulidade da decisão recorrida.
Antes de adentrar às questões de mérito, há mais duas outras questões aventadas
pela Recorrente que precisam ser decididas. A primeira diz respeito à alegação de decadência do
lançamento. Tal alegação padece de qualquer procedência, haja vista que os fatos geradores
referem-se aos anos calendários de 2000 e 2001, enquanto que a ciência do auto de infração foi
levada a efeito em março de 2005.
Já a segunda diz respeito à prescrição, pois no seu entender, como o lançamento
albergaria fato gerador do ano calendário de 1996, e não tendo a Receita Federal iniciado a ação
judicial de cobrança do IRPJ, antes do quinquênio extintivo, teria se consumado a prescrição da
ação de cobrança em 2001. São absolutamente impertinentes as alegações da Recorrente no
ponto, que já parte de uma premissa equivocada, a de que o lançamento se reportaria a fato
gerador ocorrido em 1996; na verdade, o lançamento se refere aos anos calendário de 2000 e
2001.
Apenas para pontuar, a única diferença entre o recurso voluntário e a impugnação,
no que diz respeito ao tema prescrição, reside no fato de que a Recorrente acresceu ao presente
recurso mais de 13 páginas para tratar exclusivamente da doutrina e da jurisprudência a respeito,
deixando de dialogar com o acórdão de impugnação naquilo que era mais importante, ou seja, os
próprios fundamentos adotados pela decisão recorrida para negar provimento à tese defendida.
Assim, como fundamento para rechaçar os argumentos da Recorrente no ponto,
adoto o inteiro teor da decisão recorrida, que assim se manifestou:
Com respeito à preliminar de decadência apresentada as fls. 134 a 136, há de se
ressaltar, inicialmente, que a exigência tributária decorrente do lançamento ora
impugnado se verificou com referência ao ano-calendário 2000 e ao primeiro trimestre
de 2001, os quais não se encontravam alcançados pelo instituto da decadência, nos
termos do artigo 173, inciso I, da Lei n° 5.172/1966 (CTN), como requer a
impugnante. Isto porque, tomando por base o ano calendário 2000, cujo fato gerador
ocorreu em 31/12/2000, o prazo decadencial somente se iniciou em 02 de janeiro de
2002 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, considerando o dia 02 de janeiro de 2001 como data inicial para a efetivação
de procedimento fiscal nesse sentido), extinguindo-se o direito da Fazenda Nacional
em 02 de janeiro de 2007, ao passo que a ciência do lançamento ocorreu no dia
15/03/2005, conforme Aviso de Recebimento à fl. 129 verso.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

De igual sorte, não há que falar em aplicação do disposto no artigo 150, § 4o do CTN,
senão vejamos. Considerando que, para o ano-calendário 2000, o período de apuração
se encerrou em 31/12/2000, ao passo que a contribuinte, como já esclarecido, tomou
ciência do lançamento em 15/03/2005, não havia transcorrido, na ocasião, o prazo de
cinco anos a que alude o citado dispositivo.
Também não se encontra decadente o período de apuração encerrado em 31/12/2001,
pois o prazo decadencial se iniciou posteriormente ao prazo decadencial com
referência ao período de apuração encerrado em 31/12/2000, qualquer que seja o
dispositivo a ser adotado para fins de contagem de tal prazo (artigo 150, § 4° ou artigo
173, inciso I, do CTN).
Dessa forma, rejeito a preliminar de decadência, com a ressalva de que, durante a
análise das razões de mérito, será tratada matéria relacionada à realização ex officio da
parcela mínima do lucro inflacionário acumulado nos períodos que efetivamente
tenham sido alcançados pela decadência, por ocasião do lançamento.
Também ha que se rejeitar a argüição de preliminar de prescrição com fulcro no artigo
174 do CTN. Isto porque o prazo prescricional ali previsto somente começa a fluir a
partir de decisão administrativa definitiva, nos termos do artigo 42 do Decreto n°
70.235/1972, o que não é o caso, pois a exigência tributária se encontra suspensa pela
impugnação que ora se analisa.
A decisão recorrida é bastante didática, e o tema não merece maiores reflexões
haja vista a impropriedade com que foram levantadas pela Recorrente. Assim, nego provimento a
ambas as alegações, tanto a de decadência, conforme formulada, quanto a de prescrição.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso voluntário não conseguiu sensibilizar este
julgador, pois não foi eficaz no sentido da desconstrução do excelente voto proferido pela
instância a quo.
Em primeiro lugar, acho que a Recorrente equivocou-se na abordagem que deu à
questão de mérito. Se observarmos o recurso, a partir das e-fls. 270 até as e-fls. 275,
verificaremos que a Recorrente praticamente copiou os exatos termos do recurso voluntário
que havia apresentado no âmbito do processo no 10480.018113/2002-30, julgado por esta
mesma Turma na Sessão de 23 de janeiro de 2020. Ocorre, que naquele processo foram
apontadas 02 infrações, a saber:
1) Adições não computadas na apuração do lucro real
Lucro inflacionário realizado – realização mínima
2)
Exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real – exclusões
indevidas
Neste Auto de Infração as infrações apontadas foram as seguintes:
1) Adições não computadas na apuração do lucro real
Lucro inflacionário realizado – realização mínima
2) Lucro Inflacionário Acumulado
Diferença Apurada
A defesa neste processo centrou-se nas mesmas argumentações constantes do
recurso voluntário apresentado no processo no 10480.018113/2002-30 em relação à infração
“Exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real – exclusões indevidas”,
que não foi objeto de autuação no presente processo.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

O processo que estamos a analisar refere-se tão somente às infrações relativas,
primeiro à falta de realização mínima (10%) do saldo de lucro inflacionário existente em
31/12/1995, no ano calendário de 2000 (também objeto de lançamento no processo no
10480.018113/2002-30) e, em segundo lugar, à ausência de adição ao lucro líquido do ano
calendário de 2001 do saldo de lucro inflacionário até então existente, haja vista a mudança de
apuração do imposto de renda para a sistemática do lucro presumido no referido período base,
tudo conforme os valores constantes do Relatório DEMONSTRATIVO DO LUCRO
INFLACIONÁRIO (SAPLI), às e-fls. 155/157, emitido após as atualizações as referentes ao
primeiro semestre de 1992 e ao ano-calendário 1994.
A infração apurada no primeiro processo (no 10480.018113/2002-30) relativa à
glosa de exclusão realizada indevidamente pelo Contribuinte na apuração do Lucro Real
envolvia a questão que foi objeto de ação judicial promovida pela ADEMI-PE, entidade
associativa da qual a Recorrente faz parte, e que dizia respeito à exclusão, ou melhor dizendo, à
consideração de que a correção monetária incidente sobre os imóveis que fazem parte do ativo
circulante não constituiria aquisição de renda, não sendo, portanto, fato gerador do IRPJ.
Portanto, neste processo, o que haveria de ser objeto de discussão por parte da
Recorrente limitar-se-ia à composição do saldo de lucro inflacionário existente em 31/12/1995,
que foi a base para o lançamento das duas infrações apontadas pela Autoridade Fiscal. Tal fato já
havia sido levantado pela decisão recorrida, que assim se manifestou ao analisar o pedido de
cancelamento da multa de ofício:
O caso em análise não trata de matéria demandada judicialmente, pois, como já
observado, a autoridade fiscal atentou para os termos de decisão judicial transitada em
julgado, limitando-se a apurar imposto sobre parcelas não realizadas de lucro
inflacionário, não relacionadas aos valores de correção monetária de estoques
imobiliários, estes devidamente excluídos do SAPL1, como anteriormente
demonstrado. Dessa forma, considerando que a matéria em exigência se encontra
fora do alcance da referida decisão judicial, não se cogita da aplicação, ao caso, da
exclusão a que se refere o artigo 63 da Lei n° 9.430/1996, devendo ser mantida a
multa de oficio de 75%. (grifos nossos)
Porém, conforme já havíamos nos referido, o recurso, no tocante ao mérito das
infrações apuradas, limitou-se a reproduzir os argumentos já demandados no processo no
10480.018113/2002-30, mais especificamente em relação à glosa de exclusões, considerada
indevida pela Autoridade Fiscal naquele feito. Basta comparar os dois recursos para se chegar
facilmente a essa conclusão. Assim, o presente recurso, em seu mérito, encontra-se bastante
prejudicado, conforme veremos a seguir, ao tratar de cada uma das alegações trazidas pela
Recorrente.
A primeira alegação a ser tratada refere-se à insistência da Recorrente em afirmar
que o Auditor Fiscal teria contrariado decisão judicial transitada em julgado movido pelo
“simples intuito de autuar”. Por outro lado, a Autoridade Julgadora teria mantido a tributação de
exclusões que foram autorizadas por força de decisão judicial, alegando, contrariamente à coisa
julgada, que a recorrente requeresse restituição/compensação dos valores indevidamente
recolhidos, em completo desacordo com tal decisório, ou seja, ela estaria a reconhecer o direito
do recorrente mas, mesmo assim, manteve a autuação.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

Vejam que aqui está bem claro que a irresignação da Recorrente está dirigida à
glosa de exclusão que foi realizada no processo no 10480.018113/2002-30, e não foi objeto de
autuação neste processo. Portanto, completamente improcedentes as alegações realizadas neste
ponto do recurso, razão pela qual não deveriam sequer serem conhecidas. Ainda assim, e para
que não pairem quaisquer dúvidas, evitando eventuais embargos que porventura possam ser
propostos, cito uma passagem da decisão recorrida ao se manifestar sobre tais alegações:
Ainda com relação à matéria, a contribuinte alega que a ADEMI/PE, em nome da
empresa autuada e nos das demais associadas, ingressou em juízo no sentido de que,
contra determinação contida em lei, a correção monetária dos estoques imobiliários a
partir do ano calendário 1991 fosse excluída da tributação do Imposto de Renda, tendo
sido favorável a sua pretensão através de decisão judicial transitada em julgado. Desse
modo, procedeu à recuperação dos valores recolhidos anteriormente de forma indevida
à Fazenda Nacional, excluindo do lucro líquido, a partir do ano-calendário 1996, os
valores da correção monetária controlados no LALUR (cópia à fl. 22).
Com respeito à questão, a autoridade fiscal esclarece, às fls. 08 a 09 que, com relação
à declaração de IRPJ do exercício 1993, período-base 1992, a autoridade responsável
pela revisão do lançamento, em 1997, retificou o lucro inflacionário do 1° semestre,
apurado pela contribuinte, de Cr$ 3.593.089.792 (fl. 55 verso) para Cr$ 2.993.089.792
(fl. 56 verso), tendo consignado no SAPLI, como lucro inflacionário do referido
período, o valor de Cr$ 2.167.677.768 (fl. 108), de onde se conclui que foi excluído,
da parcela diferivel do lucro inflacionário, o valor de Cr$ 825.412.024, valor este
correspondente à correção monetária dos estoques imobiliários controlado pela
contribuinte na parte B do LALUR (fl. 23).
De igual sorte, foi integralmente excluída no SAPLI (fl. 108) a parcela diferivel do
lucro inflacionário apurado no ano-calendário 1994, no valor de R$ 110.551.
Verifica-se, outrossim, que a exclusão das parcelas acima do SAPLI foi feita sem que
as mesmas tenham sido excluídas, pela contribuinte, quando da determinação do lucro
real nos períodos a que se referem (30/06/1992 e 31/12/1994).
A autoridade fiscal esclarece ainda que nenhuma parcela diferivel de lucro
inflacionário foi excluída do SAPLI nos anos-calendário 1993 e 1995 pelo fato de que,
nos referidos períodos, a contribuinte não apurou lucro inflacionário. Conclui que, se a
contribuinte entende fazer jus a outras exclusões, não fez provas das mesmas.
Por conseguinte, ao contrário do que alega a contribuinte em sua peça impugnatória, a
autoridade fiscal não ignorou a existência de decisão judicial, transitada em julgado,
no sentido de exclusão da correção monetária dos estoques imobiliários.
Ou seja, mesmo que não precisasse fazê-lo, haja vista que as argumentações da
Recorrente referem-se a infração diversa das autuadas no presente processo, a Autoridade
Julgadora a quo manifestou-se de forma acertada, apontando, inclusive, passagem do Auto de
Infração através do qual a Fiscalização indica que durante os trabalhos da malha fazenda do ano
calendário de 1997, já teriam sido tomadas as providências necessárias, de ofício, para excluir da
parcela diferível do lucro inflacionário, o valor de Cr$ 825.412.024, valor este correspondente à
correção monetária dos estoques imobiliários controlado pela contribuinte na parte B do
LALUR. Contra tal afirmação, a Recorrente não formulou nenhuma alegação, talvez porque não
tivesse nada a contrapor.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

Assim, conclui-se que a Autoridade Fiscal não contrariou nenhuma decisão
judicial, tendo consignado, inclusive, a exemplo do que já havia feito no processo no
10480.018113/2002-30, que se houvesse alguma exclusão a título de correção monetária dos
estoques de imóveis a ser feita, esta deveria ser realizada pela própria Contribuinte, de acordo
com o regime de competência. Vejam o que consta do Auto de Infração, às e-fls. 11:
A exclusão da Correção Monetária dos estoques de Imóveis do fato gerador do
imposto de renda, e consequentemente do lucro inflacionário, através de Declarações
Retificadoras, caberia ao contribuinte realizá-las nos respectivos períodos de
competência, quando poderia resultar em valor positivo ou não de lucro inflacionário a
diferir;
Também não tem cabimento as alegações de que a Recorrente cumpriu com a
determinação contida no § 2o do art. 193 do RIR/94 e no § 2o art. 247 do RIR/99 (ambos contém
a mesma redação), abaixo transcrito:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o).
(...)
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente,
observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o,
§ 4o).
Também neste caso, a afirmação refere-se à glosa de exclusões autuada no
processo no 10480.018113/2002-30. Tanto é assim, que a decisão recorrida sequer se manifestou
a respeito. Assim não conheço de tais alegações.
Continuando a análise do recurso, encontro alegação completamente
despropositada, no mínimo fora do contexto, qual seja, a de que a Instrução Normativa no 51/95,
da Secretaria da Receita Federal não teria aplicação ao caso sob discussão, restringindo-se tão
somente à base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano calendário de 1995. Segundo a Recorrente,
o acórdão recorrido ladeia essa evidencia com argumentos laterais, que não descaracterizam a
evidência de sua imprópria aplicação. Não encontrei nenhuma linha em todo o Auto de Infração,
ou mesmo na decisão recorrida, a respeito da citada Instrução Normativa no 51/95, o que me leva
a crer que a Recorrente se equivocou ao citá-la, razão pela qual deixo de conhecer tais alegações
que, de toda sorte, estariam preclusas, haja vista que não constaram da impugnação.
Essa é outra alegação reproduzida, copiada do recurso apresentado no processo no
10480.018113/2002-30 e que não tem nenhum fundamento ou propósito de ser. Também deixo
de conhecer do recurso neste ponto.
Com relação à alegações contra a imposição dos juros SELIC, a Recorrente
cuidou, tão somente, de referir-se à peça impugnatória, pugnando sejam os termos aduzidos na
sua primeira defesa considerados como se transcritos no recurso voluntário. Deduz que seus
argumentos não teriam sido apreciados pelo acórdão recorrido “sob a conveniente justificativa
de que falece competência ao julgador administrativo para examinar a constitucionalidade da
base legal da referida taxa”.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

Dito isto, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF para
reproduzir o inteiro teor da decisão recorrida, com a qual comungo inteiramente:
Quanto às alegações exaustivamente discorridas pela contribuinte para afastar a
exigência de juros equivalentes A taxa SELIC, as mesmas não serão aqui apreciadas,
pelos motivos a seguir expostos.
A apreciação das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade de norma legal ou de
ato administrativo é de competência exclusiva do Poder Judiciário, cabendo A
Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Pública Federal, aplicar a
lei ao caso concreto.
Perfeitas as considerações da decisão recorrida. Além do mais, trata-se de matéria
sumulada por este CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, nego provimento ao recurso também neste ponto.
Ainda, seguindo em seu recurso, invoca o art. 112 do CTN para requerer que seja
afastada a penalidade, pois o caso trata de “mera punição por punição”, sem que o fato estivesse
previsto na norma tributária, ou ainda, pelo fato de que o autuante teria cometido erro grave ao
efetuar enquadramento legal inexistente (nulla pena sine lege). Argui que as circunstâncias
materiais do fato ou a extensão dos seus efeitos levam a dúvidas de interpretação quanto à
penalidade sugerida pelo Fisco. Vejamos como tratou da matéria o acórdão recorrido:
Ao final de sua peça impugnatória, a contribuinte, após requerer a nulidade e a
improcedência do lançamento, pretende que a autoridade julgadora, em caso de
dúvida, interprete a norma em seu favor, consoante artigo 112 do CTN. Com respeito
à questão, registre-se que a autoridade fiscal, quando da efetivação do lançamento,
respaldou-se em dispositivos legais redigidos de forma clara e objetiva, não dando
margem a dúvidas quanto a sua interpretação, não se cogitando, no caso, da aplicação
das disposições contidas no artigo 112 acima mencionado.
Também não encontro no Auto de Infração nenhuma margem de dúvida que
pudesse ensejar a aplicação do art. 112 do CTN para exonerar a aplicação da multa de ofício.
Conforme bem mencionado no acórdão recorrido, a Autoridade Fiscal fundamentou o
lançamento em dispositivos legais redigidos de forma clara e objetiva, não dando margem a
dúvidas quanto a sua interpretação, conforme é de se concluir da leitura na íntegra, não só deste
voto, mas de todas as principais peças deste processo. As infrações estão perfeitamente
identificadas, os enquadramentos legais aplicáveis igualmente, portanto, incabível mais essa
alegação da parte.
Por último, pede a Recorrente que seja excluída a multa isolada pela falta de
recolhimento das estimativas, haja vista que sua exigência seria incabível após o término do ano
calendário a que se refere o tributo que deixou de ser recolhido. Argui também, que a multa
isolada teria sido “anistiada” por força da edição da MP no 303, de 29 de junho de 2006.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002421/2005-11

Trata-se de outra alegação estapafúrdia, haja vista que o Auto de Infração de e-fls.
05/14 não está a exigir multa isolada por falta/insuficiência do recolhimento de estimativas,
razão pela qual deixo de conhecer do recurso neste ponto.
Por todo o exposto, afasto as arguições de nulidade, de decadência e de prescrição
para, no mérito, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital